Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SIGILO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO.
1. O afastamento da mora só é possível mediante o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, consoante já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, representativo da controvérsia.
2. Diante de decisão judicial determinando que o valor do débito deveria ser atualizado desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor para fins de purgação da mora, e comprovado que o documento no qual constava tal informação estava sob sigilo processual, deve-se acolher o pedido do devedor de quitação da dívida, tendo em vista que o depósito do montante atualizado ocorreu no primeiro dia útil após a retirada do sigilo.
3. Recurso provido.